Tribunal: TJES
Processo: 0002778-27.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002778-27.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS SANTOS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Carlos Santos Barbosa
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, às fls. 145/152 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, nos seguintes termos:

“[...] No dia 09 de agosto de 2019, por volta de 01h02, na Rua dos Comércios, Bairro Guaritas, nesta cidade,
o denunciado trazia consigo, guardava e vendia 14 (quatorze) pedras de "crack", 53 (cinquenta e três) "buchas" de "maconha" e 36 (trinta e seis) pinos de "cocaína"
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, em patrulhamento tático motorizado, pararam em um ponto estratégico na rua dos comércios, com a finalidade de observar a região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Após observação,
os policiais militares conseguiram identificar o denunciado praticando a mercancia de entorpecentes, eis que pessoas chegavam perto dele e o entregavam algo
;
em seguida, o denunciado pegava algo em uma moita ao lado da linha férrea e entregava para essas pessoas que ali passavam
.

Diante disso, a equipe de policiais prosseguiu ao local e realizou a abordagem ao denunciado no local onde foi observada a rnercancia.
Na moita em que o denunciado fora visto se abaixando, foi localizada uma sacola contendo 14 (quatorze) pedras de substância conhecida como "crack", 53 (cinquenta e três) buchas de substância conhecida como "maconha" e 36 (trinta e seis) pinos de substância conhecida como "cocaína"
. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais) em notas fracionadas. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, ao cumprimento da pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 168/172 dos autos físicos, a defesa requer:
i)
aabsolvição do apelante, ao fundamento de insuficiência probatória para a condenação;
ii)
subsisdiariamente, a desclassificação da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, para o crime de uso de entorpecentes;
iii)
ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, ou, ao menos, a aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu;
iv)
por fim, a aplicação fração de aumento de 1/6 (um sexto) quanto à agravante de reincidência.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, imperioso ressaltar que se trata de um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em comento, a
materialidade
do crime restou inconteste, através do b
oletim unificado às fls. 06/08, auto de apreensão à fl. 18, auto de constatação provisório de natureza de drogas à fl. 19,
e laudo de exame químico às fls. 143/143v, todos dos autos físicos, que atestam a apreensão de 53 (cinquenta e três) buchas de maconha, totalizando 56,9g, da substância, 36 (trinta e seis) pinos de cocaína, pesando 66,1g, e 14 (quatorze) pedras de crack, pesando 2,9g,

Quanto à
autoria
delituosa, também restou evidenciada, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal, os quais narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Assim, ao prestar depoimento em esfera investigativa, às fls. 09/10, o policial militar Clemilson Guimarães Damascena descreveu os fatos da seguinte forma:

“[...] realizaram patrulha a pé e montaram um ponto de observação na rua dos comércios, bairro guaritas; que o local e conhecido pelo intenso trafico de drogas; que
os policiais se posicionaram a aproximadamente, 50 metros dos fundos do "bar da Leninha
"; que
foi possível observar um indivíduo de camisa azul e bermuda cinza comercializando material entorpecente a quem desejasse
; que
foi possível observar a logística do trafico em que o indivíduo em tela atendia aos usuários recebendo dinheiro e apanhando o entorpecente em uma moita de capim ao lado da Ilha Ferrea
; que apenas o indivíduo com as características mencionadas dirigia-se ate este ponto para buscar a droga; que o suspeito foi abordado e identificado como Carlos Santos Barbosa, vulgo baia, de 47 anos; que Carlos já e conhecido da equipe policial pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas local; que na moita em que Carlos fora visto se abaixando foi encontrado uma sacola contendo 36 pinos de substância similar à cocaína, 53 buchas de substância similar à maconha e 14 pedras de substancia similar a crack; que nos bolsos de Carlos foi encontrada a quantia de R$17,00;. [...].”

Após, em sede judicial (mídia à fl. 131), foram ouvidos os policiais militares Waleson Rodrigues e Jonatas Cardozo, que confirmaram integralmente o depoimento transcrito acima.

Nessa perspectiva, o policial Waleson Rodrigues narrou que ficou na condução da viatura policial, enquanto os dois outros policiais militares se esconderam para acompanhar a movimentação do local, oportunidade em que conseguiram ver o réu pegando objetos atrás de uma moita, e entregando para usuários que o demandavam.

Afirmou, ainda, que já conhecia o apelante pela prática delituosa de comercialização de entorpecentes.

No mesmo sentido, o policial militar Jonatas Cardozo assentou que ele e o policial Clemilson Guimarães Damascena se posicionaram em local oculto, e viram com clareza a movimentação acima narrada, isso é, os usuários de entorpecentes chegando até o recorrente, este indo até a moita buscar entorpecentes, retornando e entregando a droga aos compradores.

Confirmou, também, que já havia abordado Carlos Santos Barbosa em outras oportunidades, sempre em bocas de fumo.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

No caso em tela, infere-se que
os três policiais militares que participaram da ocorrência policial foram uníssonos e harmônicos ao afirmar que após visualizarem o indivíduo comercializando entorpecentes, apreenderam no local em que ele buscava objetos,
36 pinos de cocaína, 53 buchas de maconha e 14 pedras de crack
.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, em mídia à fl. 131, negou a autoria delituosa, afirmando que estava no local apenas por ser passagem do caminho de sua casa para o trabalho.
Todavia, a negativa de autoria do réu se encontra isolada e totalmente desassociada das demais provas produzidas na instrução processual, apresentando-se, decerto, como tentativa de se furtar da responsabilidade penal da conduta delituosa praticada.

Assim, pelas razões acima explanadas, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a prática delituosa, razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de absolvição do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
requerido pela defesa de Carlos Santos Barbosa.

Nesse enfoque, comprovado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
incabível a desclassificação para o crime disposto no art. 28 da Lei de Drogas
, também objetivada pela defesa do apelante.

Isso porque, além das provas carreadas no caderno processual evidenciaram a prática criminosa do tráfico de entorpecentes, ressalto que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Logo, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante,
não podendo prosperar seu pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas
, já que ficou devidamente comprovado que a droga apreendida lhe pertencia e destinava-se ao tráfico, delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro,
a defesa postula o redimensionamento da pena do apelante
, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, ou, ao menos, a aplicação da fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu. Além disso, requer a aplicação fração de aumento de 1/6 (um sexto) quanto à agravante de reincidência.

Assim, passo a análise da dosimetria da pena de Carlos Santos Barbosa.

Pois bem. Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Assim, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente considerou a circunstância judicial de maus antecedentes, bem como a quantidade e variedade de droga apreendida, fixando a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A propósito, quanto aos antecedentes do réu, foi considerada uma das condenações definitivas que constam em seu desfavor, conforme Guia de Execução às fls. 75/76 dos autos físicos.

Já em relação à quantidade e variedade da droga apreendida, é cediço que
o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

No caso em comento, foi recolhida significativa quantidade de droga com o apelante, em 03 (três) variedades de entorpecentes, o que, de certo, indica maior envolvimento na prática delituosa e, por conseguinte, maior reprovabilidade na conduta, de forma que o Juiz de 1ª instância agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado
, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 770.047; Proc. 2022/0286795-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022)

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena do apelante, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em continuidade, subsidiariamente,
a defesa pretende a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável ao acusado
, todavia, adianto-me em dizer que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
[...].
(STJ; AgRg-HC 703.623; Proc. 2021/0349854-6; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).
”.

No caso em tela,
verifico que o Juízo de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, diante das peculiaridades do caso, o
quantum
de aumento utilizado é adequado ao fato criminoso e sua gravidade, razão pela qual não merece reparo, devendo ser mantida a pena-base de Carlos Santos Barbosa em
07 (sete) anos de reclusão e multa
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, a juiz
a quo
reconheceu a agravante de reincidência, estabelecida no artigo 61, I, do Código Penal, majorando a pena do réu em 01 (um) ano de reclusão, restando a pena intermediária fixada em
08 (oito) anos de reclusão e multa
.

Quanto a tal ponto, a Defensoria Pública defende que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o aumento referente às agravantes de pena deve ser empregado na fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação idônea em contrário, o que não teria ocorrido no caso em tela.

Ocorre que, em minucioso exame à dosimetria da pena do réu, verifico que, considerando que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, e o magistrado majorou a pena na segunda fase no
quantum
de 01 (um) ano de reclusão, adotou-se fração mais benéfica ao réu, uma vez que se tivesse sido utilizada a fração requerida pela defesa, de 1/6 (um sexto), o aumento seria de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Dessa forma, entendo que o pedido defensivo padece de interesse recursal, haja vista que, se fosse provido, pioraria a situação do apelante, razão pela qual entendo que está prejudicado.

Por tudo que foi dito,
mantenho
a pena definitiva para cumprimento de Carlos Santos Barbosa em
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Feitas todas as considerações, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 QUANTO À AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos agentes da lei que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. No caso em tela, os policiais militares foram uníssonos e harmônicos ao afirmar que visualizaram o réu comercializando entorpecentes, sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório.
2.
Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.
3
.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado. Precedentes.

No caso, foi apreendida significativa quantidade de droga com o apelante, em 03 (três) variedades de entorpecentes, o que indica maior envolvimento na prática delituosa e, por conseguinte, maior reprovabilidade na conduta.
4.
A fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu se trata de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e orientação da fixação da pena, de modo a ser plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu, conforme ocorreu no caso em apreço.
5.
O pedido defensivo de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) referente à agravante de reincidência padece de interesse recursal, haja vista que, se fosse provido, pioraria a situação do apelante.
6.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.